Tribunal: TJES
Processo: 5002265-20.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002265-20.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRYSLAINE DE SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL. ADUZ A PARTE AUTORA QUE SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE MULTIVIX DE CARIACICA PARA A UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, NO FIM DO ANO DE 2019. A AUTORA INGRESSOU NA NOVA INSTITUIÇÃO A PARTIR DE JANEIRO DE 2020. INFORMA QUE ADERIU A UM PROGRAMA DE BENEFÍCIO FINANCEIRO E EFETUOU O PAGAMENTO DE TODOS OS VALORES DEVIDOS PARA A SUA REGULAR TRANSFERÊNCIA. RELATA QUE, APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA, FICOU IMPEDIDA DE ACESSAR ÀS PLATAFORMAS DISPONIBILIZADAS PARA O ENSINO À DISTÂNCIA, ESPECIALMENTE POR NÃO TER RECEBIDO O SEU LOGIN E SENHA DE USUÁRIO, SENDO ESTES IMPRESCINDÍVEIS PARA O ACESSO À TODOS OS MECANISMOS DISPONIBILIZADOS PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES. APÓS VÁRIAS TENTATIVAS DE CONTATO COM A FACULDADE PARA QUE FOSSE LIBERADO O SEU ACESSO, A AUTORA FOI SURPREENDIDA COM O CANCELAMENTO DA SUA MATRÍCULA POR MOTIVO DE ABANDONO. REQUER O RECONHECIMENTO DA CULPA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELA RESCISÃO DO CONTRATO, BEM COMO O CANCELAMENTO DE QUALQUER ENCARGO FINANCEIRO EM RAZÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL, PRECEDIDO PELA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (2) ANTÍTESE. A REQUERIDA CONTESTA ALEGANDO QUE, AO CONTRÁRIO DO QUE FOI AFIRMADO NA INICIAL, AS AULAS EM EAD TIVERAM INÍCIO EM MARÇO/2020. APRESENTA AINDA, POR MEIO DE DEMONSTRATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE EM 22 DE FEVEREIRO DE 2020 A AUTORA TERIA DADO ACEITE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO ELETRÔNICO, SUGERINDO O ACESSO AO SISTEMA E O CONHECIMENTO DOS DADOS DE CADASTRO E MATRÍCULA. EXPÕE O HISTÓRICO DE AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO ACADÊMICO (ID: 1813008), PELO QUAL NÃO CONSTA NENHUM REGISTRO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO POR PARTE DA AUTORA. DEMANDA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, BEM COMO PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS À REQUERIDA. PLEITEIA PELO INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PARTE AUTORA, ALEGANDO A SUA DISSOLUÇÃO DIANTE DA VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS APRESENTADAS. (3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4). RECURSO. ARGUMENTA SOBRE A FALTA DE CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO E DETALHAMENTO DO CONTRATO EDUCACIONAL FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO. ALEGA OMISSÃO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL APLICADA PELA RECORRIDA. ADUZ ACERCA DA VULNERABILIDADE DA RECORRENTE COMO PARTE CONSUMIDORA. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE OBRIGAR A RECORRIDA A CONCEDER O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, BEM PELO DESLIGAMENTO DA MATRÍCULA DE N° 20200276608-5 E AINDA, PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO DE R$ 5.490,48 (CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). PLEITEIA PELA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM MONTANTE NÃO INFERIOR A R $103,00 (CENTO E TRÊS REAIS). (5) CONTRARRAZÕES. REQUER SEJA NEGADO O PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO PELO JUÍZO A QUO, NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. (6). MÉRITO. IMPERIOSO DESTACAR QUE, NO CASO EM APREÇO, ANTES DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS OCASIONADAS PELA PANDEMIA, A AUTORA JÁ POSSUÍA DÉBITOS À TÍTULO DE MENSALIDADE E NÃO SE RESTARAM COMPROVADAS QUAISQUER TENTATIVAS DE A MESMA SANAR AS DIFICULDADES DE ACESSO AO SISTEMA ALEGADAS. ADEMAIS, VERIFICO CERTA INTEMPESTIVIDADE NO QUE TANGE À PROVOCAÇÃO POR PARTE DA AUTORA PARA COM A REQUERIDA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA ALEGADO. VERIFICO PORTANTO, NÃO SER POSSÍVEL ATRIBUIR À RÉ A RESPONSABILIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL, CABENDO ASSIM A DECISÃO DE QUE SE MANTENHA A SENTENÇA DE PISO INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.